Tribunal: STF
Processo: ARE 1560320
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jhonatan Marao Gomes de Araujo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. TOMAR REFEIÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM DISPOR DOS DEVIDOS RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 176 do Código Penal, para condená-lo à pena de 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 



    2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 



    3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para embasar a condenação em razão de que a testemunha principal, proprietária do estabelecimento, não estava presente no momento dos fatos e suas declarações são baseadas no relato de terceiros, o que fragiliza a prova da materialidade, bem como por ausência de dolo da conduta do agente, visto que tentou por várias vezes efetuar o pagamento, utilizando-se do cartão de crédito, porém, em razão de problemas técnicos e do bloqueio do cartão após múltiplas tentativas, não conseguiu realizar o pagamento naquele momento. 



    4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 65442137). 



    5. O art. 176 do Código Penal prevê que se sujeita à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa, aquele que toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.



    6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a autoria e materialidade estão confirmadas pela Ocorrência Policial nº 1.674/2022-0 - 20ª DP (ID 65094358), Termo Circunstanciado nº 341/2022 - 33ª DP (ID 65095259), bem como pela oitiva das testemunhas. 



    7. As testemunhas afirmam que, no dia dos fatos, o apelante consumiu bebidas e petiscos no estabelecimento comercial e não pagou a conta, alegando que foi constrangido por uma funcionária e que tentou fazer o pagamento, mas o cartão foi bloqueado devido a diversas transações e tentativas de pagamento. Contudo, as alegações defensivas não encontram provas nos autos, restando isoladas. 



    8. Ademais, como bem observado pelo juízo de origem, “[...] não houve qualquer narrativa da(s) testemunha(s) de que o denunciado após o ocorrido adotou providências no sentido de pagar a dívida. Não há qualquer informação de que o denunciado tenha procurado o estabelecimento para saldar a dívida, assim como também não o fez quando presente perante este Juízo, pois apesar da homologação da transação penal, consistente no pagamento do valor devido ao estabelecimento comercial, deixou de cumprir”. 



    9. “1. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo não possuindo recursos para efetuar o pagamento, permaneceu no restaurante vítima por várias horas, consumindo bens e serviços, configurado está o crime previsto no art. 176 do Código Penal.” (Acórdão 1754522. 07153364420228070007. Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 06/09/2023. Publicado no PJe: 15/09/2023). 



    10. Portanto, as provas produzidas nos autos são aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    (Apelação Criminal 0703144-70.2022.8.07.0010, Relator Juiz Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 22/11/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e § 2º da Constituição da República.



    Argumenta, em síntese, que “o art. 176 do Código Penal é incompatível com a vigente ordem constitucional, uma vez que viola o princípio da intervenção mínima, e seus consectários, da subsidiariedade e fragmentariedade, o que conduz à absolvição do recorrente por atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal”.



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral:



    “Quanto à repercussão geral, o assunto discutido possui alto relevo e transcende o caso concreto. É que se aponta violação inequívoca ao artigo 5°, inciso XXXIX, da CF; artigo 5°, inciso LIV, da CF; artigo 5º, inciso LV, da CF; artigo 5°, inciso LVI, da CF; artigo 93, inciso IX, da CF.



    Desse modo, o presente recurso extremo deve ser recebido, processado e provido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por fim, destaca-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca das questões postas, sobretudo no tocante à “declarar penalmente atípica a conduta do recorrente, reconhecendo a violação ao princípio da intervenção mínima e seus consectários, com fundamento na subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal, proferindo decreto absolutório em seu favor, com a consequente extinção da punibilidade e o afastamento dos efeitos da condenação”, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente analisadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, de modo que para divergir das premissas adotadas, seria necessário o reexame fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1545543 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe30-05-2025)



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de falsidade ideológica. Alegação de atipicidade da conduta. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1468917-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APONTADO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADAS NULIDADES AFASTADAS NO JULGAMENTO DO RHC 219.587 AGR. 



    1. Para o acolhimento das teses defensivas – ausência de provas de materialidade e dolo, bem assim atipicidade do fato –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Havendo o Colegiado de origem afastado a ofensa aos princípios da identidade física do juiz e do juiz natural com fundamento em interpretação de norma infraconstitucional, não está caracterizada ofensa direta à Carta da República. 



    3. As apontadas nulidades relativas a suposta antecipação de julgamento pelo Colegiado de origem, ausência de intimação para constituir novo advogado e ilegal decretação de revelia referem-se a matéria já apreciada pela Segunda Turma, a revelar reiteração do que apreciado no RHC 219.587 AgR, da minha relatoria. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1430232-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente